Tribunal: TCU
Processo: 039.595/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor da Drogaria Drogamanda Ltda. e de suas sócias administradoras, em razão da aplicação irregular dos recursos atinentes ao Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), no período de 2014 a 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da empresa Drogaria Drogamanda Ltda. e de suas sócias administradoras, Sras. Ana Rosa Marques e Keila Moreira Marques, em razão da aplicação irregular dos recursos atinentes ao Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), no período de 2014 a 2015; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas das Sras. Ana Rosa Marques (CPF XXX.636.211-XX) e Keila Moreira Marques (CPF XXX.933.031-XX) e do estabelecimento comercial Drogaria Drogamanda Ltda. (CNPJ 24.867.046/0001-70), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, em solidariedade, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 02/06/2014 90,20 02/06/2014 48,10 06/06/2014 320,76 04/07/2014 930,42 04/07/2014 3.679,50 04/07/2014 56,80 04/07/2014 53,65 31/07/2014 4.399,60 31/07/2014 73,30 01/08/2014 2.250,99 01/08/2014 80,76 01/08/2014 12,42 09/09/2014 9.198,60 09/09/2014 25,20 09/09/2014 94,22 09/09/2014 17,70 09/09/2014 2.856,33 02/10/2014 81,60 02/10/2014 10.287,10 03/10/2014 26,92 03/10/2014 4.629,69 03/10/2014 25,88 03/11/2014 158,60 03/11/2014 148,64 03/11/2014 4.220,10 03/11/2014 1.1811,10 03/11/2014 25,20 28/11/2014 7.429,32 28/11/2014 17.721,90 28/11/2014 349,00 28/11/2014 189,02 28/11/2014 25,88 28/11/2014 25,20 14/01/2015 7.768,71 14/01/2015 17.276,70 14/01/2015 229,40 14/01/2015 405,78 14/01/2015 13,46 14/01/2015 25,20 09/02/2015 12.606,50 09/02/2015 5.925,87 09/02/2015 57,04 09/02/2015 120,91 09/02/2015 303,96 03/03/2015 26,92 03/03/2015 11.187,09 03/03/2015 19.015,70 03/03/2015 61,20 02/04/2015 16.131,80 02/04/2015 61,20 02/04/2015 8.921,88 05/05/2015 10.639,44 05/05/2015 16.913,90 05/05/2015 40,38 05/05/2015 19,20 12/06/2015 11.453,13 12/06/2015 15.168,30 12/06/2015 21,60 12/06/2015 26,92 07/07/2015 10.426,41 07/07/2015 15.492,60 07/07/2015 28,80 07/07/2015 2,40 07/07/2015 58,83 07/07/2015 13,46 9.3. aplicar ao estabelecimento comercial Drogaria Drogamanda Ltda. (CNPJ 24.867.046/0001-70), à Sra. Ana Rosa Marques (CPF XXX.636.211-XX) e à Sra. Keila Moreira Marques (CPF XXX.933.031-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.